Tribunal: TJBA
Processo: 0538917-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0538917-52.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: WELLINGTON SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON MOUTINHO DOS SANTOS OAB-BA 22.217

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

E
MENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO.
CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213, CPB. RECURSO DEFENSIVO. NEGATIVA DE AUTORIA. PELITO ABSOLUTÓRIO,
IN DUBIO PRO REO
. NÃO ACOLHIMENTO. RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. FIRMES E COESAS. CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A LASTREAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. MOTIVOS DO CRIME.
BINS IN IDEM
. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA QUE JÁ INTEGRA O TIPO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO.

I -

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por WELLINGTON SANTOS DE OLIVEIRA, inconformado com a respeitável sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo como incurso nas penas do art. 213, caput, do Código Penal, cuja pena foi fixada em 08 anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicial fechado.

II -
Opinativo Ministerial (ID. 45061726), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a Decisão obliterada.

III -
Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo laudo de pericial, até porque, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.

IV -

A satisfação da lascívia é elemento ínsito ao tipo do art. 213, do CP, e não pode ser utilizada para a exasperação da vetorial referente aos motivos do crime, sob pena de
bis in idem
.

V -
M
esmo a despeito da negativa do Acusado, sua versão de inocência não se sustenta diante dos elementos probatórios contidos nos autos, não havendo, pois, espaço para invocação do princípio in dubio pro reo.

VI –

Se o conjunto probatório oferece o necessário respaldo para os fatos trazidos pelo Ministério Público na exordial acusatória, a manutenção da condenação do apelante pela prática do delito de estupro se impõe, não havendo que se falar em absolvição.

VII –
Recurso a que se nega provimento. Pena redimensionada,
ex officio
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0538917-52.2019.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como
Apelante:
WELLINGTON SANTOS DE OLIVEIRA
e,

Apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
redimensionando-se a pena, de ofício
, m
antendo-se o Decisum em seus demais aspectos
. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.